Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-03.2018.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708054-03.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELIO DE JESUS SOUZA APELADO: CLEDEMY GOMES DA COSTA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de HELIO DE JESUS SOUZA (ID. 16690298), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Sem Preparo, parte beneficiária da gratuidade de justiça. Sem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de junho de 2020 16:16:34. Desembargador Gilberto Pereira Relator